Tribunal: TJSP
Processo: 1008820-91.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Preliminar. Pretensão tendente ao não conhecimento do recurso interposto pela autora. Desacolhimento. Irresignação que contém as razões de fato e de direito. Logo, arguição preliminar rejeitada.
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado improcedente o pedido da autora a fim de que reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade. Laudo decorrente de perícia

Ementa:
Preliminar. Pretensão tendente ao não conhecimento do recurso interposto pela autora. Desacolhimento. Irresignação que contém as razões de fato e de direito. Logo, arguição preliminar rejeitada.
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado improcedente o pedido da autora a fim de que reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade. Laudo decorrente de perícia que é de consideração. Perito nomeado que constatou não serem classificadas como insalubres as condições de trabalho da autora. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008820-
91.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante PEDRINA
EMILIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008820-91.2015.8.26.0510 -Voto no 34.609
2
APELAÇÃO 101008820-91.2015.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO.
APELANTE: PEDRINA EMILIANO DA SILVA.
APELADO: MUNICÍPIO DE RIO CLARO.
VOTO 34.609
EMENTA:
Preliminar. Pretensão tendente ao
não
conhecimento
do
recurso
interposto
pela
autora.
Desacolhimento. Irresignação que
contém as razões de fato e de
direito. Logo, arguição preliminar
rejeitada.
APELAÇÃO. Insurgência em relação à
sentença
pela
qual
julgado
improcedente o pedido da autora a
fim de que reconhecido o direito à
percepção
de
adicional
de
insalubridade. Laudo decorrente de
perícia que é de consideração.
Perito nomeado que constatou não
serem classificadas como insalubres as condições de trabalho da autora. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 736 A
742) interposta por Pedrina Emiliano da Silva à
respeitável sentença (folhas 733 e 734) pela
qual julgado improcedente o pedido formulado a
fim de que reconhecido o direito à percepção de
adicional de insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008820-91.2015.8.26.0510 -Voto no 34.609
3
Impôs-se a ela, então, o pagamento
de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados por equidade,
no valor de dois mil e quinhentos reais (R$
2.500,00),
observada
a
assistência
gratuita
outrora conferida.
Essa recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) fazer jus à percepção do
adicional de insalubridade; b) constar do laudo
decorrente de perícia ser o ambiente de trabalho
insalubre; c) não haver prova da entrega de
equipamento de proteção individual; d) estar
sujeita à ação de agentes biológicos nocivos; e)
logo, que se proveja este apelo.
Seguiu-se apresentação de resposta
pelo
recorrido
(folhas
747
a
760),
que
sustentou, em resumo, na seguinte conformidade:
1.
preliminarmente,
não
ser
possível
o
conhecimento do recurso; 2. sobre o mérito,
exercer a apelante a função de “auxiliar de
serviços
gerais”;
3.
estar
comprovado
por
perícia a inexistência de atividade insalubre;
4. haver classificação do Ministério do Trabalho
e
Emprego
de
atividades
insalubres;
5.
consideração aos arestos colacionados; 6. assim,
não proceder o alegado por essa apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008820-91.2015.8.26.0510 -Voto no 34.609
4
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o improvimento do recurso.
Antes
da
exposição
das
razões
relativas ao deslinde, não se acolhe a arguição
preliminar formulada pela municipalidade no sentido do não conhecimento do recurso
interposto, haja vista conter essa apelação as
razões de fato e de direito pelas quais objetiva
a reforma da respeitável sentença.
A esse respeito, aliás, mutatis
mutandis, é de relevo acórdão do Superior
Tribunal
de
Justiça
ementado
na
seguinte
conformidade:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
REQUISITOS.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
ANTERIORES.
COMPATIBILIDADE COM A SENTENÇA. CONHECIMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. “A reprodução na apelação das
razões já deduzidas na contestação não determina
a negativa de conhecimento do recurso, desde que
haja compatibilidade com os temas decididos na
sentença” (REsp 924.378/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, DJ 11.4.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008820-91.2015.8.26.0510 -Voto no 34.609
5
2. No caso, os argumentos do recurso
são compatíveis com a sentença, sendo possível
extrair de suas razões o inconformismo e o
interesse na reforma do julgamento. 3. Agravo
interno a que se nega provimento.”1
Logo, e porque inexistente a alegada
violação
ao
denominado
princípio
da
dialeticidade, reitera-se rejeitar a sobredita
arguição preliminar.
A propósito do mérito, essa autora
servidora pública exercera o cargo de auxiliar
de serviços gerais em “Departamento de Esportes”. Requerera, então, fosse-lhe
reconhecido o direito à percepção de adicional
de insalubridade, haja vista, segundo ela, ter
ficado
exposta
a
bactérias,
fungos,
vírus,
dentre o mais, em ambiente de trabalho.
Com efeito, o artigo 7o, XXIII, da
Constituição
da
República
assegura
aos
trabalhadores o percebimento de adicional de
remuneração aos que exerçam atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei.
Na hipótese sob reapreço, o digno
juiz da causa deferira pedido formulado pela
1 Agravo interno no recurso especial 1.624.274/PR, Quarta Turma, relator o ministro Antonio Carlos
Ferreira, julgamento em 14 de fevereiro de 2017. Os grifos apostos não constam da redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008820-91.2015.8.26.0510 -Voto no 34.609
6
autora para a realização de perícia a fim de que
verificada eventual insalubridade no respectivo
ambiente de trabalho.
Constou desse estudo (folhas 660/672
e 693/699), entre o mais, o seguinte:
“(...) Para executar as atividades
relacionadas à função de Agente de serviços gerais,
a Reclamante labora em ambiente caraterizado como
insalubre
sem
receber
nenhuma contrapartida de
Equipamentos de proteção individual por parte da
contratante
(Reclamada),
que
pudesse
ter
sido
evidenciada através de Ficha de entrega de EPI e
PPRA. Trata-se da limpeza de banheiros coletivos que são utilizados em média por aproximadamente
300
pessoas/dias e também por funcionários. Em contrapartida, não há
previsibilidade na NR15 em seu anexo 14 para tal
situação, não podendo, portanto ser caracterizada a
atividade como insalubre (...)”
“(...)
A
limpeza
de
banheiros
coletivos de acesso restrito, bem como a respectiva
coleta de lixo de banheiros, não pode ser considerada atividade insalubre,
porque não se
encontra classificada na Lei 6.514 de 22.12.1977 e
portaria
3.214
de
8.6.1978
do
Ministério
do
Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008820-91.2015.8.26.0510 -Voto no 34.609
7
Com efeito, a prestação de serviços de
limpeza, ainda que envolva manuseio de lixo gerado
em banheiros, não se confunde com as hipótese de
recolhimento
de
lixo
urbano
(coleta
e
industrialização), limpeza de esgotos (galeria e
Tanques) ou de contrato direto e habitual com
agentes
químicos,
de
maneira
a
ensejar
o
enquadramento da atividade como insalubre, na forma
estabelecida no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214
do TEM (...)
Portanto,
apesar
do
ambiente
ser
sugestivo como insalubridade, a atividade NÃO pode
ser considerada insalubre, pois não se encontra
classificada na portaria do Ministério do Trabalho.
Sumulas
e
jurisprudências
NÃO
são
objeto base para análise e conclusão de laudos
periciais (...).”
Desse
modo,
a
despeito
do
argumentado pela ora apelante, em razão das
condições
do
trabalho,
o
perito
judicial
concluiu não fazer ela jus à percepção de
adicional de insalubridade.
Registra-se, outrossim, que, embora
o contido em laudo decorrente de perícia não
vincule a convicção do magistrado, o perito
oficial, além de ser profissional de confiança
do Juízo, exerce as respectivas funções com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008820-91.2015.8.26.0510 -Voto no 34.609
8
imparcialidade e mediante exposição detalhada
dos motivos que embasaram as conclusões por ele
apresentadas.
Vistas essas realidades, não se
reconhece o direito desse recorrente à percepção
desse benefício.
Nesse
sentido,
ainda,
são
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta
Corte cujas ementas seguem transcritas:
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA Limeira -
Adicional
de
insalubridade
-
Pretensão
de
recebimento do adicional de insalubridade em máximo
-
Auxiliar
de
serviços
gerais
-
Sentença
de
improcedência - Laudo pericial que não constatou a
existência
de
insalubridade
nas
condições
de
trabalho da autora - Impossibilidade de concessão do
adicional - Sentença mantida Recurso improvido2”.
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município
de Rio Claro. Pleito de nulidade da sentença que não
prospera, já que foi assegurado às partes o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa. Autora
que desempenha a função de Agente de serviços
gerais. Pretensão ao recebimento de adicional de
insalubridade
que
improcede.
Laudo
pericial.
Conclusão no sentido de que atividade desempenhada
2 Apelação 1009233-24.2017.8.26.0320, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Maurício Fiorito, julgamento em 17 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008820-91.2015.8.26.0510 -Voto no 34.609
9
pela servidora não pode ser considerada insalubre.
Ademais, constatação de que a autora faz uso de
equipamento de proteção individual. Sentença que
julgou improcedente o pedido. Manutenção. Recurso
não provido”3.
Considerados esses fundamentos, desacolhe-se o todo alegado pelo apelante
(motivo de descrição resumida no relatório deste
voto) e, dessa forma, mantém-se a respeitável
sentença.
Mantido esse decisum, ora condena-se
essa
recorrente
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios recursais fixados, por equidade, em
três mil reais (R$ 3.000,00), incluído nesse
quantum o montante estabelecido em primeiro grau
de jurisdição, observada a justiça gratuita
deferida em primeira instância.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3Apelação 1000856-13.2016.8.26.0510, 10a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Paulo Galizia, julgamento em 1o de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008820-91.2015.8.26.0510 -Voto no 34.609
10